Tribunal: TJMT
Processo: 1015434-68.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – DECISÃO QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS AVÓS PATERNOS – ACORDO JUDICIAL FIRMADO ENTRE AS PARTES – AVÓS QUE SE COMPROMETERAM A AUXILIAR O GENITOR NO PAGAMENTO DA VERBA ALIMENTAR - EXCLUSÃO DOS AVÓS PATERNOS DO POLO PASSIVO - DESCABIMENTO – RECURSO PROVIDO.
A obrigação alimentar dos avós possui natureza complementar e subsidiária e configura-se em caso de impossibilidade total ou parcial de cumprimento pelos pais.
Caso em que se mostra prudente manter os avós paternos no polo passivo da ação, considerando os termos do acordo firmado entre as partes.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1015434-68.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Alimentos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]
Parte(s):

[MARIA ROSELEIDE MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 631.665.341-72 (ADVOGADO), LAVINIA PESSOA FREITAS - CPF: 037.323.501-18 (AGRAVANTE), MILDA DAS GRACAS SOUZA - CPF: 551.412.181-04 (AGRAVADO), ROGERIO DE SOUZA FREITAS - CPF: 531.864.351-53 (AGRAVADO), CASSIO DE SOUZA FREITAS - CPF: 170.079.336-53 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020